Tribunal: TJMT
Processo: 1001872-55.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001872-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WESLEY ANTUNES GONÇALVES (AGRAVADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), BRUNO MENRER - CPF: 158.756.959-00 (AGRAVANTE), WESLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 570.253.471-91 (AGRAVADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO - PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ - EXCESSO CONSTATADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão que comina multa diária não preclui nem faz coisa julgada (REsp nº. 1.333.988/SP). Assim, caso o valor se mostre excessivo, pode ser reduzido para evitar o enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento contra decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Manutenção de Posse, reduziu o total da multa para $20.000,00 e determinou a intimação dos devedores para pagamento voluntário.

O agravante sustenta que foram mais de 1.796 dias de atraso no cumprimento da ordem judicial e que a pena pecuniária imposta atingiu R$285.553,43, quantia inferior ao valor do imóvel que deveria ter sido transferido para o seu nome.

Sem pedido liminar (ID nº. 34735483).

Embora intimado, o agravado não contraminutou (ID nº. 41679999).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A multa de R$250,00 por dia foi arbitrada em 30/09/2010, quando determinada a intimação do agravado para que no prazo de 30 dias transferisse o imóvel discutido na fase de conhecimento para o nome do agravante, que busca agora o recebimento de R$285.553,43 pelo descumprimento dessa ordem judicial.

No Agravo de Instrumento cabe apenas a análise do acerto ou não do
decisum
, que nesta hipótese não comporta nenhuma alteração.

Há tempos o STJ admite

a minoração
da multa diária, visto que não implica em ofensa à coisa julgada. Caso se torne exorbitante, é necessária sua limitação para evitar o enriquecimento ilícito.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. (...) OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE
. I.
É possível a redução das astreintes, sem importar em ofensa à coisa julgada, fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito
. II.
O objetivo das astreintes é o cumprimento do decisum e não o enriquecimento da parte
. (...)
(AgRg no Ag nº. 1.257.122/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, DJe de 17.9.2010, sem grifos no original).

No mesmo sentido é o entendimento desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE ASTREINTES - REDUÇÃO DO VALOR - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.
A redução do valor das astreintes, disposta no artigo 461, §6º do CPC, não faz coisa julgada material, caso em que seu valor pode ser revisto, a qualquer tempo, caso se torne insuficiente ou excessivo
.
(AI nº. 26593/2015, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 07.04.2015, sem destaques no original).

A Corte Superior tem mantido esse entendimento em monocráticas (AREsp nº. 370.537/RJ, publicado em 08/04/2015; AREsp nº. 396.733/PE, publicado em 06/04/2015; e AREsp nº. 621.919/RJ, publicado em 06/04/2015).

Nestes autos, é imperioso reduzir o total alcançado
, porque desproporcional à obrigação imposta – a transferência de propriedade imobiliária –, que poderia ser substituída por preceito mandamental.

Embora a clara desídia do agravado, a
astreinte
não pode ser confundida com indenização por eventuais perdas e danos sofridos pelo agravante durante o período de renitência. Esse instituto de direito processual serve unicamente para pressionar o devedor ao cumprimento célere do dever a que se comprometeu.

Não o fazendo, cabem outras medidas destinadas a suprir essa inércia (art. 139, inciso IV, do CPC).

Igualmente indevido pretender que se alcance o valor da obrigação não efetivada, já que a natureza da multa cominatória faz com que a ela não se aplique a limitação ordinariamente estabelecida às multas compensatórias, conforme dispõe o art. 412 do Código Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO.
ASTREINTE
(...)
REDUÇÃO DO MONTANTE PELO JUÍZO A QUO. PEDIDO DE MINORAÇÃO ATÉ O LIMITE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IMPROCEDÊNCIA
. AUSÊNCIA DE MOTIVO PLAUSÍVEL PARA JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. DECISÃO MANTIDA.
(RI nº. 0002819-32.2007.8.16.0069/0, 1ª Turma Recursal, TJ/PR, Rel. Leo Henrique Furtado Araãjo, julgado em 20/10/2014, publicado em 21/11/2014, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020